Tribunal: TJSP
Processo: 1115552-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se adequa à disciplina dos arts. 381 e seguintes do CPC. Solicitação administrativa prévia não atendida. Existência da relação jurídica comprovada. Consideração do teor do julgamento do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recurso repetitivo. Hipótese em que a ré foi citada e ofertou contrarrazões, não exibindo os

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que se adequa à disciplina dos arts. 381 e seguintes do CPC. Solicitação administrativa prévia não atendida. Existência da relação jurídica comprovada. Consideração do teor do julgamento do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recurso repetitivo. Hipótese em que a ré foi citada e ofertou contrarrazões, não exibindo os documentos solicitados pela autora. Aplicação da regra a que alude o inciso I, do artigo 400, do CPC, em eventual ação de conhecimento a ser ajuizada pela autora. Observação no sentido de que a produção antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a imposição às partes das verbas de sucumbência. Possibilidade de instauração de jurisdição contenciosa na hipótese de a autora ajuizar ação com base nos documentos postulados, o que poderá justificar, se verificada tal circunstância, a fixação dos encargos sucumbenciais no processo de conhecimento. Prosseguimento do feito determinado como produção antecipada de prova. Sentença de extinção do processo reformada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564295
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115552-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARIENE
APARECIDA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115552-26.2019.8.26.0100 -Voto no 39132
2
VOTO N. 39132
APELAÇÃO N. 1115552-26.2019.8.26.0100
COMARCA: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VALÉRIA LONGOBARDI
APELANTE: ARIENE APARECIDA ALMEIDA
APELADA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pedido inicial que
se adequa à disciplina dos arts. 381 e seguintes do CPC.
Solicitação administrativa prévia não atendida. Existência da
relação jurídica comprovada. Consideração do teor do
julgamento do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob o regime de recurso repetitivo. Hipótese em que a
ré foi citada e ofertou contrarrazões, não exibindo os
documentos solicitados pela autora. Aplicação da regra a que
alude o inciso I, do artigo 400, do CPC, em eventual ação de
conhecimento a ser ajuizada pela autora. Observação no
sentido de que a produção antecipada de prova consubstancia
procedimento de jurisdição voluntária, não justificando a
imposição às partes das verbas de sucumbência. Possibilidade
de instauração de jurisdição contenciosa na hipótese de a
autora ajuizar ação com base nos documentos postulados, o
que poderá justificar, se verificada tal circunstância, a fixação
dos encargos sucumbenciais no processo de conhecimento.
Prosseguimento
do
feito
determinado
como
produção
antecipada de prova. Sentença de extinção do processo
reformada. Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 37/41, de relatório adotado, que, em procedimento de produção antecipada de prova,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sustenta a recorrente, em síntese, que estão reunidos na espécie os
pressupostos legais exigíveis para a propositura deste procedimento de produção
antecipada de prova, haja vista que, conquanto tenha efetuado prévia solicitação
administrativa de exibição dos documentos, nos termos do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 139453/MS, ainda assim não
obteve sucesso em seu intento, não havendo então se falar em ausência de interesse de agir.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre procedimento de produção antecipada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115552-26.2019.8.26.0100 -Voto no 39132
3
prova, fundamentado o pedido inicial na recusa da ré em exibir os documentos que deram
origem à inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Por seu turno, a r. sentença indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, por reputar ausente o interesse de agir da
autora.
Dou parcial provimento ao recurso.
É que, conquanto não se cuide aqui de ação cautelar de exibição de
documentos, mas considerando a similitude da situação fática posta à apreciação judicial
nesta demanda, especialmente para o fim de se aferir o interesse de agir da parte ativa neste
procedimento, imperioso é observar o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
consolidado no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS, em 10 de dezembro de
2014, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão e processado nos moldes do artigo 543-
C, do Código de Processo Civil, no sentido de que “a propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segundas vias de documentos) é cabível como
medida preparatória a fim de instruir eventual ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária”, do que resulta indisputável a
legitimidade da providência alvitrada pela autora.
Ora, os documentos de fls. 14/16 comprovam a existência de
relação jurídica entre as partes, ao passo que os documentos de fls. 17/19 evidenciam ter
sido feita à ré prévia e regular solicitação administrativa [devidamente assinada pela
autora] de exibição dos questionados documentos.
No entanto, o fato é que, citada, apresentou a ré contrarrazões (fls.
66/69), mas não exibiu os documentos solicitados pela autora, de sorte que descabida se
afigura a imposição da exibição de questionados documentos nestes autos, mesmo porque,
neste procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter contencioso, não pode o juiz
pronunciar-se sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre suas consequências
jurídicas (CPC, 382, § 2o), conquanto dúvida não remanesça no sentido de que, em
eventual ação de conhecimento a ser ajuizada pela autora, terá incidência a regra contida no
artigo 400, I, do Código de Processo Civil, ou seja, serão admitidos como verdadeiros os
fatos que, por meio dos documentos aqui postulado a parte ativa pretendia produzir sua
prova.
Em suma, afastada a sentença de extinção do processo, que como
produção antecipada de prova deverá prosseguir (CPC, 381 e seguintes), mas em atenção à
circunstância de que neste procedimento de jurisdição voluntária, sem caráter contencioso,
não há se cogitar no caso de imposição às partes do pagamento das verbas de sucumbência,
não se olvidando que há possibilidade de que se instale jurisdição contenciosa na hipótese
de o autor ajuizar ação com base no documento aqui postulado, o que poderá justificar, se
verificada tal circunstância, a consideração deste fato na fixação dos encargos
sucumbenciais no processo de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115552-26.2019.8.26.0100 -Voto no 39132
4
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)